Tribunal: TJPA
Processo: 0016621-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016621-42.2018.8.14.0401

APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE PELO JUÍZO
A QUO
. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ART.65, I, DO CP. ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. VIABILIDADE
IN CASU
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO EM SEQUÊNCIA, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do delito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016621-42.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA – OAB/PA 5.154

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan Silva dos Santos, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Id.5136873 – Págs.02 a 05), consta
ipsis litteris
:

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2018.105723-0, juntado aos autos, que no dia 16/05/2018, policiais civis efetuaram a apreensão de umas 400 (quatrocentas) porções, embaladas, na forma de “trouxas” em plástico transparentes, contendo certa quantidade de substâncias pastosas de coloração acinzentada pesando um total 982g (novecentos e oitenta e dois gramas), positivo para a substâncias “
Benzoilmetilecgonina”
, da droga conhecida vulgarmente por “COCAÌNA” e 01 (um) aparelho celular, de marca SANSUNG J1, IMEI 1:358318076393705/ IMEI 2: 358319076393703, pertencente ao denunciado.

Policiais Civis estavam realizando diligências para investigação de crimes de tráfico de drogas, tendo em vista ao grande número de denúncias referente a crimes dessa natureza.

Ato contínuo, ao trafegarem pela Av. Rodolfo Chermont, Canal Água Cristas, Passagem Belém, s/nº, bairro da Marambaia, nesta Capital, depararam-se com o denunciado LUAN SILVA DOS SANTOS que estavam em cima da lage do imóvel em atitude suspeita, ocasião em que adentraram no imóvel que estaca com a porta aberta e, ao se aproximarem do denunciado o mesmo empreendeu fuga correndo sobre telhados das residências, pelo qual foi perseguido, no entanto não foi alcançado, além do mais durante a fuga abandonou o material entorpecente acima descrito no local em que estava.

Diante disso, todos os materiais encontrados foram apreendidos e apresentados na Seccional.

Por conseguinte, no dia 29/06/2018 a equipe policial recebeu denúncia de que havia comercialização de entorpecentes no mesmo endereço, oportunidade em que se deslocaram até o local e realizaram o cerco, durante monitoramento flagraram o denunciado comercializando drogas, no entanto o mesmo tentou empreender fuga novamente, correndo pelos telhados, porém foi preso em flagrante delito pela equipe policial em posse de drogas em inquérito apartado sob BOP de nº 00006/2018.100596-4.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou que as drogas apreendidas no dia 16/05/2018 lhe pertenciam, porém, ao ser indagado se o aparelho de celular supramencionado que foi encontrado no mesmo endereço da apreensão das drogas, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de objeto de fl.26/IPL o denunciado confessou que lhe pertencia e que havia adquirido o mesmo pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Foi indagado ainda sobre as drogas que foram encontradas no mesmo local no dia 29/06/2018, dia de sua prisão em flagrante, ocasião em que confessou que tais drogas eram suas, tendo em vista que havia achado as mesmas no canal e resolveu vendê-las em cima da lage do referido imóvel com a ajuda de um nacional não identificado.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art.33, “
caput”
da lei 11.343/2006.

O denunciado apresentou defesa prévia por intermédio de advogado particular (Id.5136876 – Pág. 1 a 12).

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 5136885 – Pág. 2/3).

S
obrevieram as audiências de instrução e julgamento, nas quais se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação, 02 (duas) testemunhas de defesa e se interrogou o denunciado (Ids. 5136888 - Pág. 3, 5136894 - Pág. 1, 5136896– Pág.1).

As partes apresentaram memoriais (Id.5136897 – Págs. 1/7 e Id.5136889 – Págs. 3/5).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo ao apelante a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei
(Id. 5136900 – Págs. 3/10).

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do recorrente, com fulcro nos art. 386, incisos V, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06), o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade e da minorante do tráfico privilegiado (Id. 5136901 – Págs. 3/6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.5136902 – Págs. 4/15).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.5136903 – Pág.6).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.5136904 – Págs.3/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 5136900 - Págs. 5/8):

Passo a analisar o presente caso:

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação às fls. 06 dos autos de IPL, bem como do Laudo Toxicológico Provisório e Definitivo, respectivamente às fls. 08 e 09 dos autos de IPL, o qual concluiu que as substâncias apreendidas em poder do denunciado, referiam-se a 400 (quatrocentas) porções, embaladas na forma de ‘‘trouxas’’ em plástico transparentes, contendo certa quantidade de substâncias pastosas de coloração acinzentada pesando totais 982g (novecentos e oitenta e dois gramas), atestando positivo para a substância entorpecente ‘‘Benzoilmetilecgonina’’, conhecida vulgarmente por ‘‘cocaína’’.

Passo a analisar a autoria, através da análise dos depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha de acusação WOLNEY CORRÊA DA SILVA, policial civil, relatou se recordar dos fatos e do acusado, narrando que após informações prestadas no disque denúncia, segundo dossiê constante nos autos, os policiais civis se deslocaram até o local indicado. Descreveu que assim que a equipe policial chegou ao local alguns indivíduos, dentre eles o acusado, se evadiram do local, de modo que os policiais ainda tentaram capturá-los, mas sem sucesso, pois eles saltaram sobre os muros e telhados das casas próximas. Relatou que os policiais fizeram buscas no local e ao subir na laje, eles encontraram 8 volumes contendo no interior de cada um cerca de 50 (cinquenta) embrulhos de substância semelhante a pasta a base de cocaína, que totalizavam 400 (quatrocentas) petecas, que logo após, fora constatado pela perícia toxicológica como tal. Ressaltou que, no dia da diligência, o denunciado LUAN foi a única pessoa encontrada no local, sendo sua prisão realizada por outro agente. Afirmou que o local já é muito conhecido dentre os policiais para este fim de comércio de entorpecentes, que só ele já foi para mais de 15 diligências no local, sendo de propriedade de MARIA DO SOCORRO GOMES PRINTES, que, porém, está abandonada, justamente para a realização de tráfico.

A testemunha de acusação DERIVALDO BASTOS DA SILVA, policial civil, afirmou que foi ele próprio quem encontrou os volumes da droga apreendida. Descreveu que a delegacia já possuía inúmeras denúncias acerca do tráfico de drogas naquele respectivo imóvel, de modo que o Policial Civil afirmou que classificaria o local como ‘‘grande’’ centro de traficância de entorpecentes. Relatou que quando a viatura policial estava se aproximando do local, um indivíduo, que depois soube se tratar de LUAN, se deparou com a viatura e empreendeu fuga. Em ato continuo os policiais o perseguiram, mas ele se evadiu do local, todavia via avistaram no final da Passagem Belém, um grupo de pessoas correndo em cima da laje, da respectiva casa onde foi encontrado os entorpecentes. A testemunha afirma que subiu pela grade na parte superior da casa (laje) e encontrou uma cadeira velha, uma lata atada a um barbante, sendo esse o instrumento ao qual eles colhem o dinheiro das pessoas e depois dessem a droga de cima da laje com o fim de entregar para quem vem comprá-la, também fora encontrado pela testemunha um celular, que pertencia a LUAN SILVA DOS SANTOS, sendo atestados por várias fotos dele no aparelho, e 08 (oito) sacos com 50 (cinquenta) petecas cada de cocaína. Relembra que naquele momento tinha conhecido LUAN DOS SANTOS só pela foto, mas pouco tempo depois, os seus colegas policiais o prenderam com os mesmos modus operandi.

Nesse contexto, acerca da validade dos depoimentos de policiais, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimentos de policiais que prenderam o acusado em flagrante. Nesse sentido:

(...)

Assim, os depoimentos das testemunhas de acusação são convergentes, concatenados e harmônicos entre si.

As testemunhas de defesa CLEONICE SOARES BELÉM e CARLA MILENE SANTA BRIGIDA DA CRUZ, ambas vizinhas do denunciado, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos, apenas relatando sobre a conduta social do mesmo.

Em seu interrogatório, o acusado LUAN SILVA DOS SANTOS negou os fatos ensejadores da Denúncia, alegando que estava ingerindo bebidas alcoólicas com alguns amigos em um bar, e se dirigiu a casa que fica na passagem Belém para comprar drogas com a finalidade de uso. Aduz que ficou a esperar na referida para a compra do entorpecente, momento em que policiais chegaram atirando para o alto, ação que o assustou, motivo pelo qual ele correu do local, pulando um muro, sendo capturado pelos policiais, todavia nega as acusações, afirmando que não é traficante e que trabalhava em uma padaria.

Assim, ao término da instrução processual, os fatos narrados na Denúncia restaram plenamente comprovados, restando demonstrada tanto a autoria, quanto a materialidade do delito, conforme os depoimentos prestados em Juízo, bem como o laudo de análise de drogas apresentado nos autos, não tendo como acolher o requerido nas alegações finais da defesa do acusado quanto à absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP, pois existem provas de que o réu concorreu para a infração penal.

As testemunhas de acusação inquiridas prestaram depoimentos coerentes e verossímeis entre si, narrando com riqueza de detalhes a forma como localizaram o imóvel alvo da denúncia, e após adentrarem na referida rua, alguns indivíduos decidiram empreender fuga, dentre estes o acusado, o qual fora abordado na parte superior do imóvel, local onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Ademais, ressalte-se que o mesmo fora preso posteriormente agindo da mesma forma que a apurada no presente processo, segundo relatou a testemunha de acusação Derivaldo Silva, o que denota a periculosidade do agente.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos contidos na Denúncia, apresentando versão que não fora comprovada por nenhum elemento de prova, destacando neste ponto que as testemunhas de defesa apresentadas não corroboraram nenhuma de suas alegações, se restringindo apenas a afirmar que o acusado não possuía envolvimento com drogas. Entretanto, conforme se verifica através de sua certidão de antecedentes criminais, o mesmo responde a outro processo-crime, acusado da mesma incidência criminal, qual seja, tráfico de entorpecentes.

Ressalto ainda que fora apreendida elevada e significativa quantidade de entorpecentes, a qual claramente não se tratava de consumo pessoal, estando inclusive a droga já separada em diversas ‘‘trouxas’’, se destinando tal quantia para comércio, razão pela qual outro não pode ser o entendimento deste Juízo se não a condenação do acusado, conforme pleiteou o Órgão Acusatório.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, analisando detidamente os autos, verifico que o acusado, em que pese ser primário, responde a outro processo por tráfico de entorpecentes perante a 7ª Vara Criminal da Capital, conforme comprovo com a certidão de antecedentes criminais acostadas às fls. 184, não fazendo jus dessa forma à referida causa de diminuição de pena, uma vez que pelo que fora coletado nos autos, o acusado fazia de seu meio de vida a venda de entorpecentes, se dedicando assim à atividades criminosas, motivo pelo qual este Juízo deixa de aplicar a referida minorante.

Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça o empenho da defesa. Considerando tudo que mais consta nos autos, restando este juízo plenamente convencido da tipicidade e antijuridicidade do fato e

culpabilidade do acusado, julgo procedente a Denúncia ofertada contra o nacional LUAN SILVA DOS SANTOS, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

(...) <sic>

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente dos elementos colhidos na fase inquisitorial, dentre eles o laudo definitivo de Id. Id.513687871 – Pág. 13, o qual atesta que, as substâncias encontradas após serem abandonadas pelo recorrente, eram
982,00g

(novecentas e oitenta gramas)
de
cocaína
e pelos depoimentos, judiciais, dos policiais que visualizaram a fuga do recorrente e participaram da apreensão da droga e do celular, o qual possuía

várias fotos do recorrente, que estava em posse daquele antes de sua evasão.

Destaco que não obstante as alegações da defesa, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito em questão mostram-se imparciais, seguros e coerentes ao relatado na denúncia. Ultrapassam as ditas meras “especulações ou conjecturas”. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daqueles. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar, outrossim, que considerando as circunstâncias em que se deu a ação, quantidade da droga (
982,00g
(novecentas e oitenta gramas) de
cocaína)
, já embaladas,
evidenciando estar o entorpecente pronto para a comercialização, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Conforme fundamentação a seguir, se faz necessária

reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
,
data máxima vênia
.

Compulsando a sentença, a julgadora não valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, nenhuma circunstância judicial (artigo 59 do CP). Assim, fixou a
pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No entanto, faz-se mister negativar, de modo preponderante, os vetores concernentes à quantidade e à natureza da droga, que,
in casu
, segundo laudo de Id. 5136869 - Pág. 11, trata-se de
982,00g
(novecentas e oitenta gramas)
da substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina
(cocaína)
, quantidade esta considerável.

Assim, versa o artigo 42, da Lei 11.343/2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU NO REFERENTE À PENA DEFINITIVA APLICADA AOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 OU REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO SUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Em relação a Valci Bentes da Silva, é preciso passar a considerar a sua conduta social como neutra; haja vista compreender essa circunstância judicial o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) e faltar elementos nos autos a respeito; sem falar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

02 – Para ambos apelados, faz-se mister negativar, de modo preponderante, os vetores concernentes à quantidade e à natureza da droga, que,
in casu
, segundo laudo ao Num. 9771100 - Pág. 5 a 7, trata-se de 856g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina (cocaína); pois, assim, versa o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

03 – Há a favor dos apelados a causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006: inexiste nos autos demonstração de que eles não sejam primários ou de que ostentem maus antecedentes (nem mediante consulta informal nos sistemas desta e. Corte verifica-se isso), ou mesmo que se dediquem a atividades criminosas ou integrem a organização criminosa (não obstante à quantidade e à natureza do entorpecente em questão, pois tais elementos foram, agora, considerados na fase inicial e voltar a serem sopesados ensejaria ofensa ao princípio
ne bis in idem
). Assim, a fração correlata de 2/3 (dois terços) se impõe.

04 – Conhecimento e provimento, em parte, da apelação.

05 – Decisão unânime.

(10630671, 10630671, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-11) (grifei)

(...)

6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF,
uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

7.
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

8. Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

(...)

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 704.313/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 anos a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), a
presença de uma circunstância desfavorável,
redimensiono a
pena-
base para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA,
in verbis
:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, não vislumbrou agravantes ou atenuantes
.
Em contrapartida, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante de menoridade do art. 65, I, CP, alegando que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do fato.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à defesa, pois o apelante na data do fato (16/05/2018), possuía 19 (dezenove) anos de idade (conforme documento de Id. 5136877 - Págs. 28/29), fazendo
jus
a tal benesse.

Assim, reconheço-a e reduzo a reprimenda, na fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), fixando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, diferentemente, do decidido pela magistrada
a quo
, é preciso reconhecer,
na hipótese
, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Observa-se, que consta na sentença a seguinte motivação a respeito,
in verbis
:

“Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, analisando detidamente os autos, verifico que o acusado, em que pese ser primário, responde a outro processo por tráfico de entorpecentes perante a 7ª Vara Criminal da Capital, conforme comprovo com a certidão de antecedentes criminais acostadas às fls. 184, não fazendo jus dessa forma à referida causa de diminuição de pena, uma vez que pelo que fora coletado nos autos, o acusado fazia de seu meio de vida a venda de entorpecentes, se dedicando assim à atividades criminosas, motivo pelo qual este Juízo deixa de aplicar a referida minorante
”.

Entendo que milita em favor do acusado, o § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A benesse que se aplica ao apelante por se tratar de réu tecnicamente primário e não restar comprovado nos autos dedicação a atividade criminosa (STF. 2a Turma. HC 152001 AgR/MT, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/10/2019 (Info 958)

Registre-se que mesmo que o réu responda a outra ação penal não há condenação transitada em julgado, fato que impede o gozo do instituto. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente.
II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020)

Diante desse contexto, por ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. A pena da apelante, portanto, fica, em definitivo em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade intercorrente.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal e da Súmula nº 497 do STF, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único
-
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição da multa

Art.
114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 16/05/18 (Id.

5136873 - Pág. 3
), época em que o recorrente contava com 19 (dezenove) anos de idade (conforme documento de Id.

5136877 - Págs. 28/29)
;

·

a sentença (Id.

5136900 - Págs. 3/10), datada em
20/03/2019
, impôs ao apelante, para o crime de tráfico de drogas,
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa
;

·

O primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em
22/03/2019 (Id. 5136901 - Pág. 2)
;

·

O Ministério Público tomou ciência sentença e permaneceu silente (Id. 5136900 - Pág. 10)
;

·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante, restou em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Sendo substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito
;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V e §único c/c art. 110, §1º), contando pela metade (art. 115, primeira parte do CP),
a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

(2020.01599390-90, 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso, lhe dou, parcial, provimento e, de ofício, declaro
a extinção do processo em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 21/11/2022